Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado em face do Distrito Federal por Cícero Linhares, representado por André Luiz Pereira Borba Rocha, Claudia Maria Mendonça Lisboa e Einstein Lincon Borges Taquary (procuração no ID 10997314). As partes concordaram com os cálculos da Contadoria Judicial (IDs 16405042 e 17087793), razão pela qual foi determinada, pelo despacho ID 17091371, a expedição de precatório no valor de R$121.470,69 e de RPV de R$301,20, conforme planilha ID 16276176. A RPV, relativa aos honorários de sucumbência, foi expedida e paga em favor do advogado do exequente, Dr. André Luiz Pereira Borda Rocha (IDs 19670669 e 19704059). Porém, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS atravessaram a petição ID 20004002, postulando sua admissão no feito, na qualidade de litisconsortes ativos, e a expedição de precatório dos honorários contratuais, aduzindo que foram contratados para defender os filiados da entidade sindical SINDIRETA/DF, entre eles, CÍCERO LINHARES, ora exequente. Dizem que pactuaram honorários advocatícios “ad exitum” em 20% do valor recebido pelo beneficiário, que pode ser destacado do crédito principal, conforme artigos 22 e 23 da Lei 8.906/94. Anexaram cópia do contrato de honorários e procuração (IDs 20004003 e 20004004). Os advogados ANDRÉ LUIZ PEREIRA BORBA ROCHA, CLAUDIA MARIA MENDONÇA LISBOA e EINSTEIN LINCON BORGES TAQUARY impugnaram o referido pedido ID 20004002, anexando contrato de honorários e procuração, aduzindo que foram contratados pelo exequente Cícero Linhares para a prestação de serviços advocatícios e defesa de seus interesses neste pleito, restando acertado em favor dos contratados, a título de honorários contratuais, o percentual de 20% do valor fixado em favor do contratante (ID 20076572). Intimado sobre a impugnação, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS não se manifestou (ID 20570212). Decido. A questão consiste em firmar a titularidade dos honorários contratuais em cumprimento individual de acórdão de mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDIRETA. Como visto, a sociedade de advogados contratada pelo Sindicato para impetrar o mandado de segurança coletivo é distinta dos patronos contratados pelo sindicalizado para ingressar com o presente cumprimento individual de sentença. De acordo com o § 4o do art. 22 da Lei 8.906/94, “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Note-se que a norma menciona, expressamente, o termo “constituinte”, significando que o destaque dos honorários contratuais do valor a ser recebido em cumprimento individual de sentença, em favor dos advogados da ação coletiva, está condicionado à constituição destes não apenas pelo sindicato, mas também pelo exequente. Adiante-se que o § 7o do art. 22 da Lei n. 8.906/94, no caso, não altera a situação. Dispõe tal norma que: § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) Note-se que esse parágrafo foi acrescentado no Estatuto da OAB em 2018, enquanto o contrato firmado com o SINDIRETA foi firmado em 2010 (ID 20004003). Assim, a norma não retroage para atingir contratos anteriores à sua vigência. Houve um aditivo assinado no ano de 2019 (mesmo ID, pág. 3), mas, ainda assim, não prevalece em prejuízo do exequente, pois o referido § 7o não estabelece uma obrigação ao sindicalizado, mas uma faculdade “de indicar os beneficiários”. A propósito dos temas abordados, confira-se a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES. ART. 22, § 4°, DA LEI N. 8.906/1994. ENTIDADES ASSOCIATIVAS. AFASTAR A POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM A DISPENSA DE ASSINATURA DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. ABRANGE A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DE CRÉDITOS. RETENÇÃO SOBRE MONTANTE DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS. ORIENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I - Foi interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de destaque dos honorários contratuais (15% do crédito dos substituídos), proferida nos autos da ação de execução de sentença, ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos Federais Ativos - ASSEPFAP/PB contra a União, referente ao direito que foi reconhecido aos substituídos ao reajuste das gratificações GDATA e GDPGTAS. II - O agravante buscou reformar a decisão com o argumento de que não há razão para que se exija nova procuração quando o feito tramitou regularmente com a procuração outorgada pela associação aos advogados, sendo a exigência extemporânea e inovadora. III - O Tribunal a quo manteve a decisão agravada. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. IV - Nas razões do recurso especial, aponta-se divergência jurisprudencial e alega ofensa ao art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/1994. Sustenta que, se as entidades associativas podem promover ações coletivas em favor de seus filiados, independentemente da autorização destes, não há razão para indeferir o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais, o que afasta a exigência de apresentação de autorizações individuais, uma vez que a autorização para retenção dos honorários foi aprovada em assembleia geral da categoria. V - Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos fundamentos da decisão recorrida. VI - Sem razão a parte agravante. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a Corte de origem, ao afastar a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios, consignou que: "[...] a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido." VII - Esta Corte já possui entendimento de que a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Nesse sentido: REsp 1.799.616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019; REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.306.804/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 5/2/2014; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009. VIII - Acrescente-se que a decisão desta Corte está em consonância com a orientação proferida pelo STF, visto que a Corte Suprema dispôs apenas sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Não se referindo sobre a retenção dos honorários advocatícios contratados entre sindicato e advogados. Confira-se: RE 883.642 RG, Relator Min. Ministro Presidente, julgado em 18/6/2015, Acórdão eletrônico DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26/6/2015. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1671716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL COM OS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento quando o provimento de um prejudica o provimento de outro, estando tal julgamento conjunto respaldado na devida celeridade processual. 2. Não há razão para se falar em violação da dialeticidade recursal quando as razões recursais abrangem os fundamentos adotados na decisão agravada, a fim de rechaçá-los. 3. No caso em exame, a sociedade de advogados contratada pelo sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo não comprovou a existência de contrato individual com os beneficiários da sentença coletiva, tampouco a anuência destes quanto ao destaque de honorários contratuais previstos unicamente no contrato firmado com o sindicato. 3.1. Desse modo, não é cabível o pedido de retenção dos honorários contratuais, pois esta só é devida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). 4. O §4o do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 4.1. De acordo com o termo "constituinte" constante da norma, o destaque dos honorários contratuais do valor a ser recebido em cumprimento individual de sentença só é possível se os patronos que atuaram na ação coletiva forem constituídos também pelos exequentes. 5. O §7o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência. 5.1. Ademais, tal inovação legislativa não estabelece que os beneficiários assumam a obrigação prevista no contrato firmado com o sindicato, mas tão somente prevê uma faculdade de indicação dos beneficiários que assumirão as obrigações: os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. 6. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem fixação de honorários recursais. (Acórdão 1263654, 07232283020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, o contrato de honorários firmado entre o Sindicato e seus advogados não produz efeitos em relação ao membro da categoria substituída para o fim de destaque da verba honorária prevista no § 4o do art. 22 da Lei 8.906/94. Pelo exposto, indefiro o pedido ID 20004002, estabelecendo que os honorários contratuais devem ser pagos em favor dos advogados constituídos pelo exequente, cujo pedido ID 20076572 defiro. I. Brasília, 15 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator